Tribunal: TJDFT
Processo: 0756281-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os pressupostos justificadores da custódia cautelar.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é o habeas corpus o meio adequado para a verificação da regularidade do ingresso policial em domicílio, porquanto necessária ampla dilação probatória, inviável na via eleita.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar, mormente em face da reincidência específica.
5. Mostrando-se adequada a segregação para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
6. Contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.
7. Nos termos da Súmula n. 52 do STJ, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
IV – DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841639, 07034977220248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT.